Tribunal: TJDFT
Processo: 0744169-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744169-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO JOSE RODRIGUES DE SANT ANNA AGRAVADO: GLORIA BALDUINO GANASSIN, DAVID BALDUINO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER CAMPOS DORNELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO JOSE RODRIGUES DE SANT ANNA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0034086-42.2011.8.07.0001, na qual contende com GLORIA BALDUINO GANASSIN e DAVID BALDUINO DE SOUZA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 249934330): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ARY BALDUINO DE SOUZA e OUTROS em desfavor de ADILA CRITINE DE FARIA PAZ e OUTROS. Foi determinada a realização da pesquisa SISBAJUD e, conforme se observa do ID 238047460, houve o bloqueio parcial da quantia cobrada. A parte executada se manifestou no ID 241601211. Afirma que tais verbas são impenhoráveis, no caso das pessoas físicas, ou destinadas ao pagamento de salários, no caso da pessoa jurídica. A parte exequente se manifestou no ID 244573443. É o relato. Decido. Passo aos exames da impugnação de cada um dos executados. Em relação ao executado Leonardo, verifico que foi bloqueada a quantia de R$ 7.597,83 (sete mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos). A partir do exame do extrato de ID 24161214, verifica-se que houve um crédito de R$ 7.416,24 (sete mil e quatrocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos) e que a parte executada não demonstrou que tal quantia seria oriunda de salário, o que afasta a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Já a executada ADILA aduz que é impenhorável porque as aplicações financeiras até o limite de quarenta salários-mínimos. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil disciplina que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo interpretação extensiva ao dispositivo citado, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Em sentido semelhante, é de se conferir o seguinte julgado deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES ATÉ QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951559, 0721254-79.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Destaco que apenas em caso de abuso, má-fé ou fraude, conforme entendimento do STJ, poderia afastar tal impenhorabilidade, mas a parte exequente não trouxe nenhuma argumentação ou comprovação em tal sentido, razão pela qual a quantia de R$ 35.126,48 (trinta e cinco mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) deve ser liberada em favor da parte executada. No que diz respeito aos demais valores bloqueados na conta da executada ADILA, entendo que não houve nenhuma comprovação de sua origem. O requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior e etc. Nesse caso, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Na espécie, o executado afirma que o bloqueio recaiu sobre verba impenhorável e requereu a liberação integral dos valores. No entanto, não juntou ao seu requerimento qualquer comprovante neste sentido, não sendo possível aferir em qual conta recaiu o bloqueio, se haviam outros valores na conta no momento do depósito dos proventos, qual o valor líquido do benefício, entre outras informações necessárias à análise da alegada impenhorabilidade. Assim, padece o requerimento do devedor de comprovação fática, motivo pelo qual indefiro a liberação de tais valores. Por fim, em relação à quantia bloqueada da executada CLINED, a pessoa jurídica afirma que os valores são utilizados para o pagamento da folha de salários. O executado não apresentou comprovação de que os valores bloqueados seriam utilizados para pagamento de pessoal ou outras despesas relativas à atividade empresarial. Não foram juntados balancetes ou documentos que comprovem as receitas e despesas da empresa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica automaticamente a valores depositados em conta de pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação de que tais valores são indispensáveis à manutenção da atividade empresarial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA . DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS . POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art . 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2440145 RS 2023/0268921-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024). EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, CPC . IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS EXCLUSIVO DO DEVEDOR. 1. A regra de impenhorabilidade preceituada no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil é destinada a pessoas físicas, com o intuito de proteger a subsistência do devedor e sua família . 2. Para que a impenhorabilidade alcance as pessoas jurídicas, é necessário que o valor bloqueado inferior a 40 salários mínimos destine-se, comprovadamente, a folha de pagamento de funcionários; subsistência dos sócios e suas respectivas famílias; ao desenvolvimento das atividades objeto do contrato social de empresários individuais e empresas de pequeno porte; ou que o valor obtido não satisfaça as custas da execução. 3. Não tendo o agravante comprovado a existência das hipóteses firmadas acima, impende a manutenção da decisão recorrida que manteve o ato de constrição judicial . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5608310-70.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Assim, não é o caso de se acolher tal pretensão da sociedade empresária. Diante do exposto, acolho parcialmente as razões expostas pela parte executada, e defiro o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta equiparada à poupança. A medida é assim adotada com base no disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Preclusa esta decisão, expeça-se o necessário para que se efetue a transferência da quantia de R$ 35.126,48 (trinta e cinco mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) deve ser liberada em favor da parte executada ADILA. Com relação aos demais valores, preclusa esta decisão, expeça-se o necessário para a transferência da quantia remanescente, decotado a quantia acima referido, em favor da parte exequente. Se necessário, intimem-se as partes a trazerem os dados bancários. Preclusa esta decisão e transferidos os valores, intime-se a parte exequente a promover andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo planilha atualizada do débito, decotando o valor levantado, bem como indicando qual medida deseja. Int”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores bloqueados ao credor até o julgamento final do presente recurso; e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de R$ 7.597,83 depositada em sua conta corrente, determinando-se o desbloqueio do valor. Sustenta o agravante estar presente a probabilidade do direito, porquanto o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, o qual, segundo jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é presumidamente impenhorável, independentemente da modalidade de conta em que esteja depositado. Alega inexistência de má-fé, fraude ou abuso de direito que justifique a constrição judicial. Argumenta ter a decisão agravada desconsiderado a proteção legal conferida pelo artigo 833, inciso X, do CPC, ao não reconhecer a impenhorabilidade da quantia, mesmo diante da ausência de comprovação da origem salarial. É o relatório. DECIDO. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77169960). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença proposto por ARY BALDUINO DE SOUZA e OUTROS em desfavor de ADILA CRITINE DE FARIA PAZ e OUTROS. Foi determinada a realização da pesquisa SISBAJUD e, conforme se observa do ID 238047460, houve o bloqueio parcial da quantia cobrada. Em relação ao executado LEONARDO JOSE RODRIGUES DE SANT ANNA, foi bloqueada a quantia de R$ 7.597,83. O agravante requer seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$ 7.597,83, com o consequente o desbloqueio desse valor. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). A ementa do referido precedente assim dispõe: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). A parte executada não demonstrou ser tal quantia oriunda de salário, o que afasta a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Na hipótese, conforme enfatizado na decisão agravada, o requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior e etc. Ademais, o agravante não juntou ao seu requerimento qualquer comprovante neste sentido, não sendo possível aferir em qual conta recaiu o bloqueio, se haviam outros valores na conta no momento do depósito dos proventos, qual o valor líquido do benefício, entre outras informações necessárias à análise da alegada impenhorabilidade. Nesse caso, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. O art. 373 do Código de Processo Civil objetiva nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 16:13:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador